Tribunal: TJDFT
Processo: 0738962-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738962-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANA CAROLINA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo n. 0054725- 47.2012.8.07.0001), em que o d. Juízo a quo indeferiu a penhora do saldo de imposto de renda a ser restituído pela Receita Federal, conforme declaração da executada obtida na pesquisa INFOJUD. Ao final, determinou a indicação de bens à penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão (ID 31282306). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares, inclusive salário, pode ser excepcionada quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família. Salienta que parte da dívida em questão se refere a honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC e da Súmula Vinculante 47 STF. Argumenta que, ao contrário do entendimento esposado pelo magistrado singular, a restituição do imposto de renda possui caráter indenizatório e não salarial, uma vez que a devolução do imposto pago a maior pode advir também de valores gastos com consultas médicas e de outras rendas, como aplicações financeiras. Acrescenta que incumbe à parte executada a prova acerca da respectiva impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Cita jurisprudência sobre o tema. Por fim, ressalta que, na qualidade de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, o inadimplemento de um participante em contratos financeiros, como na hipótese dos autos, acarreta desequilíbrio ao plano de benefício, gerando encargos adicionais que deverão ser assumidos por outros participantes. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que o valor referente à restituição do imposto de renda seja depositado em juízo e, ao final, a reforma da decisão agravada, determinando-se a penhora dos valores a título de restituição de imposto de renda. O preparo recursal foi comprovado ao ID 31283262. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (ID 31322230). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, em razão de a restituição de imposto de renda já ter se aperfeiçoado e, no mérito, pelo seu não provimento (ID 32120905). Intimada a se manifestar acerca da perda do interesse recursal (ID 32298819), a agravante informou seu desinteresse no julgamento do presente agravo de instrumento (ID 32521717). É o relatório. Decido. Consoante relatado, o recurso interposto visa unicamente a penhora dos valores que seriam devidos à agravada, a título de restituição de imposto de renda. No entanto, conforme documento de ID 111362575 – autos de origem, tais valores foram creditados na conta da agravada em 30/06/2021. Assim, tendo em vista os valores já terem sido depositados na conta da agravada, verifica-se que tal situação enseja a perda superveniente do interesse recursal. Posto isso, diante da perda superveniente do interesse recursal, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora